Tribunal: STF
Processo: ARE 1331347
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS. 
    1 - PRETENSÃO DA PARTE AGRAVANTE DE ATUALIZAR O VALOR DOS IMÓVEIS COMUNS, DE ACORDO COM O MERCADO, TENDO EM VISTA O “BOOM” IMOBILIÁRIO EXPERIMENTADO PELA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DECISÃO JUDICIAL QUE POSTERGOU ESSA APURAÇÃO, ESCLARECENDO QUE QUALQUER TRANSAÇÃO FUTURA (COMO, POR EXEMPLO, COMPENSAÇÃO OU HASTA PÚBLICA) SERÁ REALIZADA DE ACORDO COM OS VALORES ATUALIZADOS. EM NENHUM MOMENTO O JUÍZO A QUO DETERMINOU APENAS A APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
    2 - IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS UTILIZADOS PELO AGRAVADO PARA JUSTIFICAR DESPESAS ASSUMIDAS COM AJUIZAMENTO DE AÇÃO QUE VISOU A SUA RETIRADA DO QUADRO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. IMPOSIBILIDADE DE AFERIR A LEGITIMIDADE DAS PEÇAS NA ESTREITA VIA PROCESSUAL DO INVENTÁRIO. CONTROVÉRSIA QUE DEVE SER DIRIMIDA ATRAVÉS DE AÇÃO PRÓPRIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 984 DO CPC.
    3 - PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO REALIZADO PELO RECORRIDO JUNTO AO BANCO BANFORT S/A. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA REFERIDA DESPESA, POR ORA, TENDO EM VISTA A AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO PROPOSTA PELA AGRAVANTE, PARA EXAMINAR A VERACIDADE DA SUPOSTA DÍVIDA.
    4 - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (pág. 6 do documento eletrônico 6) .
    Os embargos de declaração da autora, que se seguiram, foram acolhidos parcialmente, recebendo a seguinte ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DO STJ PARA QUE OS RECURSOS SEJAM NOVAMENTE JULGADOS. AÇÃO DE INVENTÁRIO C/C PARTILHA. EX- CASAL. BENS IMÓVEIS. ATUALIZAÇÃO. CRITÉRIO. MERCADO IMOBILIÁRIO. DESPESAS SUPORTADAS PELO EMBARGADO EM AÇÃO JUDICIAL, EM PROL DOS INTERESSES DAS PARTES. DOCUMENTOS GENÉRICOS, SEM ESPECIFICAÇÃO DA FINALIDADE PARA A QUAL SE PRESTAM. EXCLUSÃO DO CÁLCULO DE PARTILHA. RECIBO JUNTADO PELO RECORRIDO, APONTANDO GASTOS COM SERVIÇO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO DOCUMENTO. QUESTÕES ACERCA DA AUTENTICIDADE DA PEÇA DEVERÃO SER SUSCITADAS PELA VIA PROCESSUAL ADEQUADA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO ART. 984 DO CPC/73 (ART. 612 DO NCPC). VÍCIOS SANADOS PARA ACOLHER PARCIALMENTE A PRETENSÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE” (pág. 26 do documento eletrônico 12).
    Os embargos de declaração do recorrente, que se seguiram, foram rejeitados (pág. 23 do documento eletrônico 19).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, LV, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece prosperar. 
    Verifico, de início, que o recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão discutida nestes autos seria relevante sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).
    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma grifei).
    Além disso, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. 
    Finalmente, o Tribunal de origem analisou a questão versada nos autos com apoio no acervo probatório e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso (Código de Processo Civil e Código Civil). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise das provas dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da interpretação dada às normas infraconstitucionais pelo Juízo a quo, sendo certo que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR FORMAL E MOTIVADAMENTE A REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE SEGUIMENTO DO EXCEPCIONAL APELO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, LIV, LV E XXXV, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. PRECEDENTE. ARE 748.371-RG/MT, TEMA 660. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Esta Suprema CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
    3. A discussão acerca da legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento de ação declaratória encerra matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    4. Há a incidência do óbice da Súmula 279 do STF quando a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, pois o acolhimento do recurso deve passar necessariamente pela revisão de provas. 
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.007.566-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA NA PARTILHA DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral).
    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).
    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1,296.848-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator